Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A escritura pública declaratória de união estável associada à ausência de controvérsia a respeito da existência e da duração da união estável autoriza a admissão do companheiro na condição de herdeiro da falecida, inexistindo obrigatoriedade da propositura de ação declaratória de união estável pelo apelante.
2. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da ação de inventário, ante a desnecessidade de ajuizamento de ação declaratória de união estável post mortem pelo ora apelante, em razão da prova documental juntada aos autos.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.